Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-47.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cooperativa. Forma de pagamento de demissão voluntária de cooperada. Apelante que suscita a falsidade de documentos acostados pela apelada. Preclusão. Ausência de provas constitutivas do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Informações constantes dos autos que conduzem à conclusão de que, em verdade, teria pedido demissão em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cooperativa. Forma de pagamento de demissão voluntária de cooperada. Apelante que suscita a falsidade de documentos acostados pela apelada. Preclusão. Ausência de provas constitutivas do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Informações constantes dos autos que conduzem à conclusão de que, em verdade, teria pedido demissão em momento anterior ao que alega. Indicação de elementos insuficientes para que se comprove qualquer mácula na conduta eleita pela cooperativa, que tem agido em conformidade com seu estatuto social e deliberação de seu conselho administrativo. Impossibilidade de cômputo de juros e correção monetária. Ausência de disposições estatutárias, administrativas e legais nesse sentido. Sentença mantida.

Recurso não provido.